Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-98.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-98.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (APELADO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), ROBERTO NICOLAU CHUPEL - CPF: 862.850.921-68 (APELANTE), GUSTAVO DE CAMARGO HERMANN - CPF: 032.443.749-80 (ADVOGADO), ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - CPF: 019.224.479-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Alegada Omissão – Vício Inexistente – Pretensão de Rediscutir o Mérito – Impossibilidade –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão unânime d
a

Primeira
Câmara
de Direito Privado
, que deu provimento à Apelação
da Embargada
, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente ocorrido em 26/12/2022. O Embargante alega omissão quanto à análise de áudios juntados com a petição inicial, os quais,
conforme alega,
se examinados em conjunto com a DAT e os vídeos, comprovam a existência de obras em “pare e siga” sem sinalização adequada e o nexo causal do acidente.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar se o
A
córdão deixou de apreciar ponto essencial à solução da controvérsia e se há vício de omissão que autorize a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
Razões de decidir:

3.
Não se verifica omissão. O acórdão enfrentou de modo suficiente o conjunto probatório, reconhece
u
a natureza unilateral da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) e dos vídeos apresentados,
além da inexistência
de prova técnica idônea a demonstrar o nexo de causalidade.

4.
O
J
ulgador não está obrigado a mencionar individualmente cada documento analisado, basta que aprecie o conjunto probatório de forma fundamentada, o que ocorreu.

5.
Os áudios
carreados com a petição inicial
não infirmam a conclusão do
C
olegiado.
Tais quais os
vídeos e a DAT,
trata-se
de registros unilaterais, sem certificação de origem, integridade, data e contexto, tampouco acompanhados de transcrição fiel. Carecem, portanto, de validade técnica e permanecem no mesmo patamar probatório que motivou
o provimento do Apelo da Embargada e a reforma da sentença.

6.
Inexiste, portanto, vício sanável por esta via. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a decisão colegiada e busca indevida rediscussão do mérito, o que não se admite em Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e tese:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração,
pois não é o
meio próprio para nova valoração das provas ou modificação do julgado.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011425-98.2023.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Roberto Nicolau
Chupel
em virtude de Acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado.

O Colegiado proveu o Recurso de Apelação interposto por
Via Brasil BR-163 Concessionárias de Rodovias S.A.
,
julgo
u
improcedentes os pedidos, invert
eu
o ônus
da
sucumbência e condeno
u
o
Embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita
.

O Recorrente alega que o decisum é omisso.

Sustenta que,
além das provas
citadas no voto condutor
,
trouxe diversos áudios com a petição inicial, os quais foram
gravados pelos demais envolvidos no aci
dente e
que
,

em
análise conjunta
,
comprovam de maneira fidedigna
o
acidente
e sua causa, qual seja:
a
existência
de obras pelo sistema “pare e siga” sem a devida sinalização.

Pugna
seja suprida a
alegada
omissão
,
especificamente em relação as provas
carreadas com a petição inicial, pois segundo aduz, as gravações analisadas em
conjunto com as
demais
provas produzidas,
são capazes de alterar o
entendimento em relação
ao caso
,
mantendo-se o entendimento do Juiz singular de que houve
falha de prestação de serviço
da Embargada.

Manifestação da
Via Brasil BR-163 Concessionárias de Rodovias S.A.
no Id. 312062888
, por meio da qual requer o não conhecimento do Recurso, ou a sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Roberto Nicolau
Chupel

em virtude de Acórdão unânime desta Câmara,
que deu provimento à Apelação da
Embargada, reformou a sentença, julgou
improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente em 26/12/2022.

Em síntese, o Embargante
alega omissão do
C
olegiado quanto a
os
áudios
juntados
com a petição inicial e que,
segundo aduz, se
analisados em conjunto com a DAT e com os
vídeos, demonstram a existência de obras em “pare e siga” sem sinalização adequada,
e

que comprovam
o nexo causal.

Sabe-se que o
s Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Isso quer dizer que este Recurso n
ão
é a
via própria para rediscutir o mérito do que já foi decidido, tampouco para promover nova valoração do conjunto probatório
.

Somente são atribuídos
efeitos modificativos quando o vício reconhecido impõe
necessariamente
a alteração do resultado.

Ademais, t
ambém é pacífico que a mera inconformidade com a conclusão adotada não configura omissão.

No caso,
inobstante às alegações do Embargante,
não há omissão
para ser suprida
.

Conforme se observa do Acórdão, o Colegiado
enfrentou, de modo suficiente, a matriz probatória e fixou como razões determinantes a natureza unilateral da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), que não goza de fé pública porque produzida pelo próprio condutor; a unilateralidade dos vídeos apresentados
com a petição inicial
, dos quais não se extrai, com o grau de certeza exigido, que o evento decorreu de falha de sinalização; e a
falta
de prova técnica ou de outro elemento idôneo
e convergente que demonstre, no local e na data, a operação “pare e siga”
.

Ou seja, consta expressamente no voto condutor que as provas não são suficientes para demonstrar
o nexo causal entre atuação da concessionária e o tombamento
do veículo do Embargante
.

O raciocínio seguido e os fundamentos fáticos e jurídicos para a conclusão da Câmara estão

explícitos no Acórdão, com a ressalva de que é patente que o Julgador não precisa

mencionar
, um a um, todos os documentos
analisados quando da elaboração da decisão
, basta
que aprecie o conjunto probatório e
que
fundamente adequadamente o julgado, o que ocorreu
.

Na elaboração do voto, ouvi os
áudios
, assiste aos vídeos, li cada documento que ambas as partes juntaram e, diferente do que quer fazer crer o Embargante, os áudios
não
são capazes de
infirmam
a conclusão de que não comprovou o nexo de causalidade
.

Com efeito,

os áudios, tais quais os vídeos,

são
registros unilaterais e não validados tecnicamente, sem certificação de origem, integridade, data, hora e contexto de captação, tampouco acompanhados de transcrição fiel que permita
o
cotejo preciso com os demais elementos.

Nessas condições, permanecem na mesma categoria probatória que motivou
o provimento do Apelo da
Embargada e a improcedência dos pedidos do Recorrente
:
prova unilateral
e sem robustez para compor um quadro causal seguro.

Aliás, a
própria peça
Embargos de Declaração
resume a tese de fundo exatamente nesses termos
:
DAT unilateral, vídeos unilaterais e existência de “áudios” que, no
entender do Embargante
, completariam a narrativa, pleiteando que a “análise conjunta” conduza a conclusão diversa; todavia,
a Câmara
já
firmou convicção de que
a prova unilateral
produzida pelo Embargante é incapaz de comprovar
o nexo
de causalidade
, de modo que a invocação d
os
áudios não revela ponto esquecido, mas o desejo de reavaliar o mérito.

Ressalte-se, ainda, que o próprio fundamento dos
E
mbargos parte de
fragmentos do Acórdão
que reconheceram a unilateralidade da DAT e dos vídeos e a falta de prova do nexo causal, para então afirmar que “diversos áudios” gravados por “demais envolvidos” comprovam as causas do acidente e a operação “pare e siga” sem sinalização.

Essa construção revela nítida pretensão revisional
do julgado,
que ultrapassa a função integrativa do
Recurso de Embargos de Declaração, s
obretudo porque os “áudios”
também são unilaterais e
não foram submetidos a qualquer crivo pericial.
Logo,
mesmo
considerados (como de fato
foram)
, não
são capazes

de alterar a
conclusão de que faltou prova mínima, objetiva e convergente do nexo de causalidade.

Também não procede a alegação de que a sentença de primeiro grau
foi
“extremamente assertiva” ao analisar “a extensa prova documental” e identificar falha de sinalização
.

Reitero:
ao julgar
o Recurso de
Apelação,
a Câmara
examinou e afastou esse entendimento
depois de analisar todas as provas produzidas por ambas as partes, e concluiu pela reforma da sentença
precisamente porque
o Embargante
não comprovou a dinâmica do evento por meio de provas
suficientes.

Com efeito, sob a justificativa de
“suprimento de omissão”
, o Recorrente pretende que
o Tribunal reexamine
o conjunto probatório; todavia, isso não constitui omissão e sim
discordância com a fundamentação que reputou insuficiente a prova unilateral para afirmar a responsabilidade objetiva da concessionária.

Logo, inexiste
o
missão a ser suprida e, muito menos, razões para a atribuição de

efeitos infringentes
ao Recurso.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025